Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-78.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002467-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVANTE), MARCELO CASTILHO CARDOSO - CPF: 462.052.506-59 (AGRAVADO), JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (AGRAVADO), DENISE DIAS DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 662.325.896-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSE ADVERSA. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PETITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a citação do Espólio de Theodoro Duarte do Valle no polo passivo da ação reivindicatória. O agravante sustenta que já obteve decisão favorável em ação possessória sobre a mesma área e questiona a necessidade de sua inclusão na lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de citação do Espólio na ação reivindicatória é válida e necessária; e (ii) esclarecer se a existência de ação possessória anterior pode afastar a tramitação da ação petitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória, fundada no direito de sequela inerente à propriedade, possui natureza distinta da ação possessória e prevalece quando há discussão sobre o domínio do imóvel.

A determinação para inclusão do Espólio no polo passivo da ação reivindicatória está em conformidade com o art. 239, § 1º, do CPC, pois decorreu do comparecimento espontâneo do agravante aos autos, afastando qualquer nulidade processual.

A decisão agravada não padece de erro, pois a inclusão do Espólio no polo passivo é necessária para garantir a eficácia da sentença e evitar decisões conflitantes entre a ação petitória e a ação possessória.

A ação reivindicatória foi ajuizada anteriormente à ação possessória, de modo que a competência para decidir sobre a titularidade do imóvel deve prevalecer até o julgamento definitivo da propriedade.

A inclusão do Espólio no polo passivo não viola o contraditório nem a ampla defesa, mas, ao contrário, assegura a possibilidade de manifestação e produção de provas no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ação reivindicatória, por ser fundada no direito de propriedade, não se subordina à decisão liminar em ação possessória, cabendo ao juízo petitório decidir sobre a titularidade do imóvel.

A citação de terceiro interessado no polo passivo da ação reivindicatória é válida quando decorre de manifestação espontânea nos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

A inclusão do Espólio no polo passivo da ação reivindicatória é necessária para garantir a eficácia da sentença e evitar decisões contraditórias com ação possessória em curso.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda (Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0009919-98.2017.8.11.0013,
rejeitou
os seus embargos de declaração, deixou de manifestar sobre matérias de ordem pública arguidas, determinou de ofício a sua citação, julgando parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, contra o único atual integrante do polo passivo, qual seja, o agravado José Balbino Sobrinho.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- há necessidade de extinção da presente lide petitória, em razão da existência de possessória anterior sobre a mesma área (imóvel rural com 667,60 hectares, objeto da matrícula 223 do CRI de Pontes e Lacerda-MT);

- a decisão agravada é nula de pleno direito, pois o Juízo singular determinou de ofício a sua citação, para compor a lide petitória, sem que tenha havido a provocação dos autores, o que viola o Princípio da Inércia.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, o provimento do presente recurso, para:

a-) declarar a nulidade da decisão agravada, determinando a imediata extinção da ação, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 557, CPC; ou

b-) a declaração de nulidade da citação determinada de ofício pelo juízo; ou

c-) reformar a decisão para julgar extinto integralmente o processo por perda superveniente do objeto, seja por ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ou qualquer causa impeditiva do julgamento do mérito da lide.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 266742293.

Contrarrazões no id. 272046368.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Agravados alegam serem legítimos proprietários do imóvel rural com 667,60 hectares, objeto da matrícula 223 do CRI de Pontes e Lacerda-MT, e que foram privados da posse do bem em razão de esbulho perpetrado pelo Sr. José Balbino Sobrinho, após a celebração de contrato verbal de arrendamento.

Diante da resistência do esbulhador em restituir o imóvel, os Agravados promoveram a Ação Reivindicatória, distribuída sob nº 0009919-98.2017.8.11.0013, fundada no direito de sequela inerente à propriedade.

Após a realização do termo de constatação, foi certificado no processo principal (id. 44586036, pg. 103 daqueles autos) que o Sr. Sr. Antenor Duarte do Vale, representante do Espólio Agravante, se encontrava na posse do imóvel.

Diante da informação de que se encontra em tramitação o processo de reintegração de posse nº 1001872-50.2019.8.11.0013, ação de natureza possessória movida pelo ora Agravante, no qual lhe foi concedida posse por decisão liminar, e que supostamente se trata do mesmo imóvel objeto da presente ação petitória.

O Agravante, por sua vez, alega possuir direitos sobre o mesmo imóvel, o que motivou a decisão judicial de primeira instância em determinar sua inclusão na lide.

Feitas essas digressões, entendo que não assiste razão à parte recorrente.

Inicialmente, impende salientar que o alcance do agravo de instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, posto que é vedado ao Juízo
ad quem
antecipar-se à questão não abordada na decisão recorrida.

Na hipótese, não verifico qualquer equívoco na decisão agravada.

A Ação Reivindicatória nº 0009919-98.2017.8.11.0013 foi proposta em
18.10.2017
.

Após o ajuizamento da ação de domínio, houve

o ajuizamento da Ação de Manutenção de Posse nº

1001872-50.2019.8.11.0013 em
07.06.2019
, tendo ambas como objeto a mesma área de terras, razão pela qual, a hipótese prevista no art. 557 do CPC, não é aplicável ao caso, dado que aquela, precede a esta.

Ademais, nota-se que a Ação Reivindicatória foi movida pelos Agravados contra José Balbino Sobrinho, tendo como base um justo título de propriedade e a posse injusta que ele exercia sobre o imóvel. Portanto, fica claro que a ação petitória foi proposta por pessoas diferentes, que em nenhum momento fizeram parte da ação possessória. Por essa razão, o referido artigo não se aplica ao caso em questão.

Assim, como ainda não há decisão definitiva a respeito da propriedade da área em discussão, nada mais justo que se aguarde o seu desfecho processual, haja vista que apenas após a devida instrução do feito poderá ser aferida a natureza da sua ocupação.

Quanto à determinação de ofício, para que a recorrente fosse citada, não vejo nenhuma nulidade, pois no caso, aplica-se o previsto no art. 239, § 1º, do CPC (comparecimento espontâneo do réu), já que foi por meio de sua manifestação nos autos, que decorreu a decisão agravada.

O douto Juízo singular entendeu, corretamente, pela necessidade de citar o Espólio de Theodoro Duarte do Valle para que a sentença na Ação Reivindicatória seja eficaz, pois a procedência do pedido do autor pode resultar na desconstituição da posse de terceiros devido à liminar da Ação de Reintegração de Posse, afetando diretamente os direitos possessórios do Espólio.

No mais, a inclusão do espólio no polo passivo da demanda não prejudica sua defesa, pois garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando a oportunidade de comprovar a legitimidade da posse por meio da apresentação de provas, em conformidade com o devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025